Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA E FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. A existência de uma nova família, por si só, não exclui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos ao filho havido da primeira relação afetiva.

3. Não há que se falar em revisão dos alimentos anteriormente acordados, quando os documentos colacionados aos autos revelam que o alimentante possui condição socioeconômica compatível com o valor dos alimentos devidos e não teve alteração na sua situação fática-econômica.

4. Recurso desprovido.